Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-82.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Instrumento Particular de Venda e Compra, com constituição de alienação fiduciária – Desnecessidade da realização de prova pericial para deslinde da controvérsia – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Sistema de amortização pela Tabela SAC, estabelecido em contrato não havendo qualquer possibilidade de substituição pelo método de Gauss - Juros do

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Instrumento Particular de Venda e Compra, com constituição de alienação fiduciária – Desnecessidade da realização de prova pericial para deslinde da controvérsia – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Sistema de amortização pela Tabela SAC, estabelecido em contrato não havendo qualquer possibilidade de substituição pelo método de Gauss - Juros do contrato inferiores ao possibilitado pela nossa legislação, inclusive pelo Código Civil - Sentença mantida – Recurso não provido*